Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA
1. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção. 2.1 Deste modo, à luz do sistema do livre convencimento motivado, confere-se ao Magistrado, enquanto destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e a pertinência da realização de diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não caracterizando tal hipótese cerceamento do direito de defesa ou nulidade.
3. No caso dos autos, a decisão impugnada fundamentou o indeferimento da realização de estudo psicossocial, em razão da possibilidade de substituir a realização do referido estudo pelo laudo psiquiátrico do acusado, bem como, em relação a vítima, ressaltou não apenas a desnecessidade do referido laudo para a elucidação dos fatos, como o perigo de ocorrência de revitimização caso novo estudo fosse realizado. 3.1 A decisão impugnada demonstrou cautela, além de indeferir diligência que entende desnecessária, diante da clara possibilidade de revitimização da vítima ao ser obrigada a reviver fatos delicados e já relatados em juízo.
4. Ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado deve a segurança ser denegada.
5. Segurança denegada.